Tribunal: STF
Processo: ARE 1410281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 11, p. 7-8):

“RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. DECRETO-LEI Nº. 406/68. ART. 117-A DO CTM RECIFE. RECOLHIMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS GERAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
 1.	No presente caso, o escritório de advocacia ajuizou ação declaratória, em face do Município do Recife, visando o afastamento da regra de tributação disposta no art. 117-A do CTM (Lei Municipal nº 15.563/91) e a determinação de utilização, pelo Ente Público, de tributação idêntica à própria dos profissionais autônomos (art. 118 do CTM), como determina o Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, § 3º, e a Súmula 663/STF, bem como para determinar a restituição dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos e que excedam aqueles reclamados na presente ação. 
 2.	De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as sociedades de advogados, qualquer que seja o conteúdo de seus contratos sociais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n.º 406/68 e não recolhem o ISS sobre o faturamento, mas em função de valor anual fixo, calculado com base no número de profissionais integrantes da sociedade. Precedente: REsp 1645754/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017. 
 3.	Eis o teor do art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-lei nº. 406/68: Art 9º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. § 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. (...) § 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. 
 4.	Insurge-se o escritório autor quanto à regra de tributação imposta no art. 117-A do Código Tributário Municipal do Recife (Lei nº. 15.563/91), o qual determina o recolhimento mensal do ISS para as sociedades de advogados. 
 5.	É certo que, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, “é incabível lei municipal instituidora de ISSQN dispor de modo divergente sobre base de cálculo do tributo, por ofensa direta ao art. 146, III, “a”, da Constituição da República”. Precedente: RE 940769, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019. 
 6.	Aqui, contudo, o Código Tributário Municipal não trouxe base de cálculo diversa do Decreto-Lei nº. 406/1968 e nem estabeleceu impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogado ao regime de tributação diferenciada. 
 7.	O dispositivo da Lei Complementar Municipal determina, apenas, que a cobrança do ISS será mensal e sobre o número de profissionais habilitados, o que plenamente possível, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. Precedentes: TJ-PE - AI: 1451256 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 05/03/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2015; TJ-PE - APL: 3826060 PE, Relator: Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, Data de Julgamento: 22/01/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2019. 
 8.	Descabido, pois, o pedido do escritório apelante de se submeter à regra dos profissionais liberais em geral. 
 9.	Apelação desprovida. Decisão unânime.”
 
No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 146, III, c e 156, III, da Constituição Federal, “por invadir a competência do art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-Lei 406/1968, na medida em que validou dispositivo da Lei nº. 15.563/91 (Código Tributário de Recife – Art. 117-A), contrário à referida Lei complementar.”
Nas razões do recurso assevera que “o Município de Recife vem cobrando mensalmente das sociedades de advogados o ISS com valores variáveis de acordo o número de profissionais, com base no art. 117-A da Lei nº. 15.563/91, o Código Tributário Municipal, a despeito de não ter competência para alterar o regime jurídico-tributário previsto nos parágrafos 1º e 3º do art. 9º, do DL 406/68, declarados constitucionais pelo STF quando editou a Súmula 663.” (eDOC 15, p. 9)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF, além da ausência de enquadramento do apelo na alínea d do permissivo constitucional (eDOC 21).
É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Da leitura dos termos do acórdão impugnado observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.
Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1290731 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.06.21)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1140873 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. 1. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. LEI MUNICIPAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 784491 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.12)

Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 

Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Publique-se. 
Brasília, 23 de novembro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente